Tribunal: TJES
Processo: 5000006-66.2026.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000006-66.2026.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
AGRAVADO: DEIVISON CHAGAS REIS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5000006-66.2026.8.08.9101

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO:
DEIVISON CHAGAS REIS MACEDO

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Aracruz
contra a decisão proferida em regime de plantão nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5004765-38.2025.8.08.0006. A decisão agravada determinou que o Município de Aracruz e o Estado do Espírito Santo, de forma solidária, providenciassem a imediata internação e a realização de
cirurgia de reconstrução de plexo braquial
em favor do agravado, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Município agravante sustenta, em resumo, que a decisão viola a tese fixada no
Tema 793 do Supremo Tribunal Federal
. Argumenta que, embora a responsabilidade pela saúde seja solidária, a obrigação de realizar ou custear procedimentos de
alta complexidade
, como a cirurgia em questão, deve ser direcionada ao ente competente, que no caso é o Estado do Espírito Santo. Afirma não possuir estrutura técnica ou orçamentária para cumprir a determinação, o que geraria desorganização administrativa e prejuízo financeiro. Pede, assim, a reforma da decisão para que a obrigação seja imposta exclusivamente ao Estado.

A decisão monocrática de ID 18312157, proferida em 24 de fevereiro de 2026, concedeu o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a obrigação do Município de Aracruz de executar e custear o procedimento cirúrgico, e direcionando o cumprimento integral da ordem ao Estado do Espírito Santo. A parte agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

A controvérsia central deste agravo consiste em definir a responsabilidade pela execução material de um procedimento cirúrgico de alta complexidade, à luz da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 793
.

O agravado, Deivison Chagas Reis Macedo, sofreu uma grave lesão no plexo braquial esquerdo em decorrência de um acidente em 19 de maio de 2025, que resultou em paralisia completa do membro superior (ID 17663775 - pág. 122). Diante da urgência, atestada em laudos médicos que indicam uma janela terapêutica de 3 a 6 meses para melhores resultados foi ajuizada a ação de origem.

Após sucessivas análises e juntada de novos documentos, o juízo plantonista deferiu a tutela de urgência, determinando solidariamente ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Aracruz a imediata realização da cirurgia de reconstrução de plexo braquial.

A decisão agravada, embora tenha reconhecido corretamente o direito fundamental à saúde do cidadão e a urgência do caso, cometeu um equívoco técnico ao aplicar de forma incompleta o entendimento consolidado sobre a matéria.

A tese firmada no Tema 793 do STF estabelece que:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Os dois comandos são distintos e complementares. O primeiro reafirma a
responsabilidade solidária
, que permite ao cidadão acionar qualquer um dos entes federativos. O segundo, contudo, impõe ao Poder Judiciário o dever de
direcionar o cumprimento da obrigação
de acordo com a organização interna do Sistema Único de Saúde (SUS), que é descentralizada e hierarquizada.

A cirurgia de reconstrução de plexo braquial é um procedimento de
alta complexidade
. Envolve cirurgiões especializados e estrutura hospitalar avançada, que não fazem parte do rol de atribuições da atenção básica de saúde, de responsabilidade dos municípios. Conforme a lógica do SUS, os procedimentos de média e alta complexidade são, por regra, de competência e financiamento estadual ou federal.

Impor ao Município de Aracruz a obrigação de custear e executar materialmente essa cirurgia em 48 horas contraria diretamente a organização sistêmica da saúde pública e a parte final do Tema 793. Tal medida não apenas sobrecarrega indevidamente o orçamento municipal, destinado a garantir o acesso universal à atenção primária, mas também se mostra ineficiente, pois o ente municipal não possui a expertise, a rede de prestadores ou a capacidade de regulação para um procedimento tão específico.

A solução juridicamente mais adequada, que concilia o direito do paciente com a organização administrativa, é o direcionamento da obrigação ao ente que detém a competência para cumpri-la. No caso, essa responsabilidade recai sobre o
Estado do Espírito Santo
, que gerencia a rede de alta complexidade.

Essa providência não representa prejuízo ao agravado, cujo direito à cirurgia urgente permanece garantido e exigível do ente estatal competente. Ao contrário, direcionar a ordem corretamente aumenta a chance de seu cumprimento eficaz e célere, pois a medida será exigida de quem efetivamente tem os meios para realizá-la.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para
REFORMAR
a decisão agravada.

Em consequência, determino que a obrigação de fornecer a internação e o procedimento cirúrgico de reconstrução de plexo braquial ao agravado, bem como o custeio de todas as despesas relacionadas, seja cumprida
exclusivamente pelo Estado do Espírito Santo
.

Fica o Município de Aracruz afastado da obrigação material e financeira de executar ou custear o procedimento de alta complexidade e, por consequência, da multa coercitiva fixada na origem por este motivo, mantendo-se sua responsabilidade apenas pelas ações de apoio que se enquadrem na sua esfera de competência da atenção básica.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)